Tribunal: TJDFT
Processo: 0004400-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Se a vítima, em Juízo, confirmou suas declarações extrajudiciais quanto à prática das vias de fato, e as testemunhas corroboraram a existência da agressão, a condenação do réu nas penas do art. 21, do Decreto-lei 3.688/41, é de ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.